Tribunal: STJ
Processo: 0077052-10.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no RCD no HABEAS CORPUS No 1078040 - SP(2026/0077052-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JESSYCA DA SILVA PEREIRA MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO MORAES DE ALENCAR - SP366051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONHECIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL.
PRISÃO DOMICILIAR. APREENSÃO DE DROGAS, MUNIÇÕES E
PETRECHOS NA RESIDÊNCIA. PERICULOSIDADE E GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950510 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:43:59
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: bd841e9a-707a-4813-aaee-93ebd5fd9abb

AgRg no RCD no HABEAS CORPUS No 1078040 - SP(2026/0077052-3)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JESSYCA DA SILVA PEREIRA MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADO
: FERNANDO MORAES DE ALENCAR - SP366051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO
DE RECONSIDERAÇÃO EM
. TRÁFICO DE DROGAS.
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO.
EXCESSO DE PRAZO NÃO CONHECIDO POR INOVAÇÃO RECURSAL.
PRISÃO DOMICILIAR. APREENSÃO DE DROGAS, MUNIÇÕES E
PETRECHOS NA RESIDÊNCIA. PERICULOSIDADE E GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JESSYCA DA SILVA PEREIRA
MAGALHAES contra decisão monocrática assim ementada (fl. 36):
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM
HABEAS CORPUS. PEÇA FALTANTE COLACIONADA AOS AUTOS. TRÁFICO
DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE
FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NA QUANTIDADE
E NA NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS, NAS MUNIÇÕES E NOS
PETRECHOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE E
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR INVIÁVEL.
APREENSÃO DE ARMAS E DROGAS NA RESIDÊNCIA E FILHOS SOB OS
CUIDADOS DO GENITOR.
Decisão reconsiderada. Writ indeferido liminarmente.
Alega a agravante que a prisão domiciliar é obrigatória para mães de
crianças até 12 anos, nos termos do
-A do Código de Processo Penal, por não
art. 318
se tratar de crime cometido com violência, grave ameaça ou contra descendente, e que
a fundamentação lastreada na apreensão de entorpecentes e petrechos na residência
cria exceção não prevista em lei.
Documento eletrônico VDA55001895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:38
Código de Controle do Documento: 5b424604-ec01-490b-a439-710aab89f150

Argumenta que a quantidade de drogas, isoladamente, não tem o condão de
afastar um direito assegurado pela proteção à primeira infância e à maternidade.
Defende a inidoneidade da fundamentação sobre os cuidados dos filhos,
afirmando que o fato de as crianças estarem com o pai no momento da prisão não
(fl. 47).
supre a imprescindibilidade da presença materna no desenvolvimento infantil
Aduz violação da presunção de inocência e excesso de prazo, em razão de
sucessivas redesignações da audiência de instrução, agora prevista para 29/4/2026.
Pleiteia pela retratação da decisão agravada ou pela submissão do presente
agravo ao colegiado, a fim de que seja substituída a prisão preventiva por prisão
domiciliar.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, não conheço do pedido de reconhecimento de excesso de
prazo, uma vez que inviabiliza o conhecimento do recurso a alegação de tese de forma
originária no agravo regimental, por se caracterizar inovação recursal.
Ora, as teses defensivas aduzidas no agravo regimental, mas não
aventadas no habeas corpus, não devem ser analisadas ante a nítida inovação recursal
(AgRg no HC n.
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
562.895/SP,
18/2/2021)
No mais, diante da impugnação apenas da matéria referente à prisão
domiciliar, sigo na análise exclusiva do referido tema.
O agravo regimental não merece prosperar, porquanto o agravante
não conseguiu infirmar os fundamentos adotados na decisão de fls.
deste teor, a
36/40,
qual confirmo (grifo nosso):
[...]
Quanto à prisão domiciliar, também não vislumbro ilegalidade, uma vez
que os entorpecentes, os petrechos e as diversas armas e munições foram
encontradas na residência da paciente, o que revela maior periculosidade da
sua ação. Ademais, as crianças estão sob os cuidados do genitor, com
quem, inclusive, estavam no momento da prisão em flagrante da paciente.
A propósito: AgRg no HC n.
relator Ministro Olindo Menezes
744.177/PI,
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
DJe de
HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira,
2/8/2022,
5/8/2022;
929.470/MA,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
12/11/2024,
19/11/2024.
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE DE ARMA DE
Documento eletrônico VDA55001895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:38
Código de Controle do Documento: 5b424604-ec01-490b-a439-710aab89f150

FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Paciente condenada a 8 anos de
reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e
de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da
e a 1 ano de
Lei 11.343/2006)
detenção, em regime aberto, pelo cometimento do delito de posse de arma
de fogo (art. 12 da
. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
Lei 10.826/2003)
Impetração na qual se busca o cumprimento da pena em regime domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As razões apresentadas pelo Superior Tribunal
de Justiça demonstram que a decisão que negou a concessão do benefício
da prisão domiciliar está fundamentada na inexistência de motivo para a
substituição da pena de reclusão, especialmente porque “inexistem nos
autos notícias de que a criança esteja desamparada ou que se encontre em
situação de extrema vulnerabilidade, sobretudo no caso dos autos no qual
foi verificado que a filha da sentenciada está sob os cuidados da avó e da
bisavó maternas”. 4. Além disso, não se pode ignorar que a paciente cumpre
pena decorrente de condenação pelos delitos de tráfico de drogas, de
associação para o tráfico e de posse de arma de fogo, praticados “em sua
residência”. 5. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de
forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o
reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via
processual. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega
provimento. (HC 251145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-2025 - grifo nosso)
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus.
Crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas, porte de arma de
fogo uso restrito e organização criminosa armada. Inadequação da via eleita.
Prisão preventiva. Periculosidade do agente. Interrupção de organização
criminosa. Foragido do distrito da culpa. Contemporaneidade. Prisão
domiciliar. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista
processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental
(cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), o processo deve ser
extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659,
Rel. Min. Luiz Fux). Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não
compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração.
Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a
periculosidade do agente, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e
a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa
constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. O STF também já
decidiu que a “condição de foragido do distrito da culpa reforça a
necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal” (RHC
118.011, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. A contemporaneidade da prisão
preventiva não está necessariamente ligada à data da prática do crime, mas
sim à subsistência da situação de risco que justifica a medida cautelar.
Nesse sentido: HC 206.116-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber. 5. Quanto ao
pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em
vista que a paciente possui filhos menores de 12 anos que dependem de
seus cuidados, as peças que instruem este processo não evidenciam
situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize
o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto, notadamente ao
considerar que, conforme afirmou o
é “inconteste a situação de
TJ/CE,
vulnerabilidade na qual se encontravam os menores com a presença
materna, consoante transcrição das conversas telefônicas, (...) quando esta
afirma guardar armas de uso restrito em sua própria residência”. 6. Agravo
regimental a que se nega provimento. (HC 221485 AgR, Relator(a):
Documento eletrônico VDA55001895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:38
Código de Controle do Documento: 5b424604-ec01-490b-a439-710aab89f150

ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28-11-2022,
PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-12-
2022 - grifo nosso)

Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, eventuais condições
pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à
revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada
pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de
medidas cautelares alternativas.
[...]
Reitero que, no caso em aposto, entendi pela não substituição da prisão
preventiva pela domiciliar, tendo em vista tratar-se de caso excepcional em que não
apenas os entorpecentes foram encontrados na residência da acusada (24 kg de
maconha, 228,6 g de maconha colombia, 349,4 g de cocaína), mas também diversas
armas e munições (5 cartuchos de 9 mm, 1 cartucho de calibre .22, 1 carregador para
munição de 9 mm, 7 munições de 9 mm).
Ressalta-se ser este o entendimento do Supremo Tribunal Federal: HC
251145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 24-
02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO
DIVULG 27-02-2025 PUBLIC 28-02-
DJe-s/n
2025 e HC 221485 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado
em 28-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 30-11-2022 PUBLIC 01-
12-2022.
Registra-se que a simples constatação de que a acusada é genitora de
filhos menores de 12 anos não implica automática e indiscutível concessão do
benefício de prisão domiciliar, visto que o Supremo Tribunal Federal, no próprio
julgamento do HC n.
autorizou a manutenção da prisão preventiva caso
143.641/SP,
verificada a presença de situações excepcionais que justifiquem a mitigação do direito.
Ademais, o Magistrado de piso não confirmou que os filhos residem com a
mãe, uma vez que, no momento do flagrante, eles estavam com o pai.
Por fim, os precedentes indicados pela defesa no agravo não possuem
similitude fática com o caso em aposto.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55001895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/03/2026 19:44:38
Código de Controle do Documento: 5b424604-ec01-490b-a439-710aab89f150

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RCD no HC 1.078.040 / SP
Número Registro: 2026/0077052-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
23478749720258260000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg no RCD
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : FERNANDO MORAES DE ALENCAR
ADVOGADO
: FERNANDO MORAES DE ALENCAR - SP366051
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: JESSYCA DA SILVA PEREIRA MAGALHAES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JESSYCA DA SILVA PEREIRA MAGALHAES (PRESO)
ADVOGADO : FERNANDO MORAES DE ALENCAR - SP366051
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: 690bdd27-c18d-4816-b533-a08cf119376d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:56
Código de Controle do Documento: 690bdd27-c18d-4816-b533-a08cf119376d